Tribunal: TJMT
Processo: 1000871-35.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Vistos etc.
Reclamação proposta por EURICO BRUNETTA, com pedido de tutela de urgência, contra decisão proferida na Ação de Cobrança no 1004995-52.2017.8.11.0037 da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que supostamente recursou o cumprimento da decisão provinda deste egrégio Tribunal de Justiça.
Em resumo, aduz que (i) foram preenchidos os requisitos legais, inclusive a cabimento da pretensão – art. 988, II, do CPC; (ii) no julgamento do Agravo de Instrumento no 1007056-26.2019.8.11.0000 o pedido de recolhimento das custas processuais ao final já foi apreciado e negado; (iii) A r. decisão prolatada nos autos do Agravo de Instrumento no 1007056 -26.2019.8.11.0000, que indeferiu o pedido de pagamento das custas ao final da ação, já transitou em julgado; (iv) violação efetiva à competência e à autoridade das decisões do tribunal e a coisa julgada; (v) ilegalidade da decisão por admitir a juntada nos autos de documento extemporâneo para fins de comprovar sua condição econômica e financeira; (vi) o pedido foi reiterado com base em documento já existente à época do julgamento do agravo sobre a questão (29/05/2019) e (vii) ofensa ao artigo 102, do CPC, uma vez que mesmo com o transito em julgado do agravo não houve extinção do processo por ausência do recolhimento das custas.
Juntou documentos.
Relato necessário.
A inicialmente denominada ‘reclamação constitucional’ teve seu cabimento regulado e ampliado pelo legislador infraconstitucional ao editar a Lei 13105/2015, não mais se resumindo a preservar a competência e garantir a autoridade das decisões de Tribunais.
Passou também a ser mecanismo adequado para assegurar observância a enunciado de súmula vinculante, decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência.
Figurando como instrumento de natureza excepcional e objetivo, incumbe à parte autora, de plano, encaixar sua pretensão em uma das hipóteses permissivas, sob pena de indeferimento da petição inicial, observando o seguinte rol taxativo:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”
No presente caso, mesmo dentro de um exame sumário e não exauriente dos fatos tem-se que a pretensão encontra supedâneo no inciso II do art. 988 do CPC em virtude de que a decisão reclamada deixou de cumprir a determinação contida na parte dispositiva do RAI 1007056-26.2019.8.11.0000:
“Com essas considerações, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7o, do novo Código de Processo Civil, indefiro o pedido de gratuidade da justiça.
Pelos mesmos fundamentos pelos quais rejeitado o pedido da gratuidade da justiça, o pagamento das custas ao final da ação não deve ser concedido, vez que sem maiores comprovações, não se permite auferir a total incapacidade financeira da empresa.
Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, IV, “a” do novo Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.”
Veja que o Reclamado afirmou (ID 31182962) que a parte requerente insiste no deferimento de justiça gratuita, juntando demonstrativo do resultado do exercício de 2018, balancete do exercício de 2019 e certidões de dívida ativa, possibilitando o recolhimento das custas processuais ao final do processo:
“Vistos.
Analisando os autos, verifico que a parte requerente insiste no deferimento de justiça gratuita, juntando demonstrativo do resultado do exercício de 2018, balancete do exercício de 2019 e certidões de dívida ativa (ID no 21767846/21767858).
Todavia, considerando a situação financeira da Cooperativa autorizo, excepcionalmente, o recolhimento das custas processuais ao final do processo, nos termos do provimento n.18/2012- CGJ, devendo tal pagamento ocorrer antes da prolação da sentença.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL. DIFICULDADE MOMENTÂNEA DE CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO DE CUSTAS AO FINAL, RESTANDO GARANTIDO O ACESSO À JUSTIÇA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA PARA DEFERIR O PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL, SENDO CERTO QUE O RECOLHIMENTO INTEGRAL DEVE SER EFETUADO ANTES DE PROLATADA A SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO, na forma do artigo 932, inciso V alínea a, do CPC/15.” (TJ-RJ - AI: 00223329220198190000, Relator: Des(a). LÚCIO DURANTE, Data de Julgamento: 30/05/2019, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL)
Intimem-se.
Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.”
Ocorre que referida discussão (gratuidade da justiça e recolhimento das custas ao final do processo) foi exatamente o cerne do embate travado entre o então agravante COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO e o ora Reclamante, conflito esse resolvido em 07/06/2019 com supedâneo nos fundamentos abaixo transcritos:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO. 1. Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida. 2. Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.
Vistos etc.
Recurso de embargos de declaração oposto por COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO, através da petição de ID 8124624, contra decisão monocrática que negou provimento a pretensão vindicada pela embargante/agravante no respectivo RAI no 1007056- 26.2019.8.11.0000, onde figura como parte contrária EURICO BRUNETTA.
Em síntese, aduz que o acórdão contém vício passível de correção, visto que os documentos colacionados aos autos demonstram que a embargante possui carência momentânea de liquidez, sobretudo nos anos de 2018 e 2019, demonstrando a mencionada carência momentânea de liquidez, o que possibilita, a autorização do pagamento das custas ao final do processo, em caso de negativa de concessão de justiça gratuita.
Pugna pelo acolhimento do presente recurso de embargos de declaração, para que, reconhecendo-se as omissões e contradições efetivamente demonstradas acima, seja reformada a r. decisão embargada.
Síntese necessária.
Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia. Porém, a intenção neste caso concreto é de pura e simplesmente conferirse efeitos infringentes ao recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida, o que não se deve admitir.
Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, o julgador singular expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual não foram preenchidos os requisitos para o deferimento da gratuidade da justiça, nos seguintes termos:
“Entendo, todavia, não estar suficientemente demonstrado, nos autos, que a parte Agravante pessoa jurídica seja, realmente, merecedora da benesse vindicada, notadamente porque deixou de colacionar informações essenciais como balancetes atualizados e outros aptos para tanto, ou qualquer outro documento que comprove renda efetiva dos sócios da agravante.
Na espécie, os documentos carreados aos autos (atas de assembleias; relação de processos na justiça), além de não se prestar para indicar a situação financeira atual da Agravante, também não é apta a sequer indiciar a insuficiência econômica alegada.
Extrai-se dos autos que, mesmo após o indeferimento pelo Magistrado de piso, a pessoa jurídica recorrente não trouxe quaisquer documentos a corroborar sua alegada hipossuficiência.
Ademais, não há como deduzir que a sociedade está com déficit financeiro capaz de inviabilizar sua atividade se custear as despesas processuais, sobretudo porque não há nos autos prova dos gastos efetuados, a fim de que se pudesse fazer um comparativo entre receita e despesas.
Além disso, a situação de déficit durante algum período, mesmo satisfatoriamente comprovada, não significa, necessariamente, situação de hipossuficiência financeira. É que pode determinada sociedade empresária não apresentar lucro e possuir, ainda assim, patrimônio e caixa.
Aliás, só existência de dívidas e o fato de possuir saldo negativo em conta bancária por si só, não constitui elemento apto a comprovar que o agravante se encontra no estado de hipossuficiência financeira que alega. Se assim fosse, o benefício restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando apresentação das dívidas.
Assim, necessária a competente comprovação, através de balanço ou outro documento contábil, de que a empresa não tem condições de efetuar o pagamento das custas e honorários, a não ser em detrimento de seus objetivos sociais.
(...)
Pelos mesmos fundamentos pelos quais rejeitado o pedido da gratuidade da justiça, o pagamento das custas ao final da ação não deve ser concedido, vez que sem maiores comprovações, não se permite auferir a total incapacidade financeira da empresa.”
No que tange ao recolhimento de custas ao final, certo é que o pagamento de custas ao final do processo impõe, tal como o benefício de assistência judiciária gratuita, a demonstração de impossibilidade financeira momentânea de a parte arcar com os ônus processuais, no que não logrou êxito a agravante.
A decisão embargada adequadamente deixou assentado que "o pagamento das custas ao final da ação não deve ser concedido, vez que sem maiores comprovações, não se permite auferir a total incapacidade financeira da empresa.”
Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.
Bem por isso, o eventual fato do acórdão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argúi na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).
Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15 e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)
Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para regular processamento do Agravo de Instrumento.
Às providências.” (ID 8135802)
Por sua vez, ainda que o Reclamado reputasse que o julgamento em questão padece de eventual ‘error in judicando’, não lhe caberia – na condição de juízo meramente executor de ordem superior e diante do manto de segurança trazido pela coisa julgada – alterar o entendimento emanado manifestado por este Sodalício, que manteve integralmente a primeira decisão interlocutória agravada sobre os mesmo fatos (ID 1946038-original).
Com dito por J.J. CALMON DE PASSOS “É bem de ver que entre juízos e tribunais não há qualquer hierarquia no sentido de estes exercerem uma competência de mando sobre aqueles, ditando normas, para julgamento a serem feitos. O que há é que as decisões dos órgãos inferiores podem ser revistas pelos órgãos superiores, mas cada juiz é livre para proferir a sua sentença, ainda que contrarie a jurisprudência dos Tribunais. O que há, também, é uma hierarquia no plano administrativo” (Direito, poder, justiça e processo – Julgando os que nos julgam –, Forense, 1999, pp. 47/48).
ADA PELLEGRINI GRINOVER, citado por JOSÉ CRETELA JÚNIOR, esclarece que “deve-se entender por jurisdição superior e inferior não uma competência de mando, mas apenas uma competência de derrogação, no sentido de a primeira poder apreciar, em segundo grau, a causa já decidida, substituindo com sua decisão a de primeiro grau.” (Manual de Direito Administrativo, 6a ed., Forense, 1992, pp 41/42), ou seja, a gradação de autoridade estabelece uma sobrevivência fundamental no Estado de Direito.
Advirta-se que se todo o julgador partir do pressuposto de que sua decisão é impassível de reforma por ser legítima, surgiria incontrolável caos no sistema jurídico brasileiro, eis que nem mesmo os Tribunais Superiores seriam capazes de alterar a posição das instâncias inferiores.
O posicionamento adotado pelo Reclamado, com a devida e máxima vênia ao seu prolator, não se amolda ao entendimento trilhado por este egrégio Tribunal de Justiça:
“RECLAMAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO REFORMADO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE PENHORA DE VALORES – EXPRESSA DETERMINAÇÃO DE LIBERAÇÃO DOS VALORES TRANSITADA EM JULGADO – RECUSA NO CUMPRIMENTO – HIPÓTESE DO ART. 988, II, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, DE OFÍCIO, PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL – VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA - PRETENSÃO ACOLHIDA.1. A utilização da reclamação, instrumento excepcional, demanda a sumária demonstração de uma das hipóteses descrita no art. 988 do CPC.2. A gradação de autoridade estabelece uma sobrevivência fundamental no Estado de Direito.3. Se todo o julgador partir do pressuposto de que sua decisão é impassível de reforma por ser legítima, surgiria incontrolável caos no sistema jurídico brasileiro, eis que nem mesmo os Tribunais Superiores seriam capazes de alterar.4. Hipótese específica em que o Juízo Reclamado recusou o cumprimento de decisão transitada em julgado no RAI 80164/2016, que determinou a liberação de valor indevidamente penhorado.5. Decisão reclamada cassada.” (RECLAMAÇÃO SEBASTIAO DE MORAES FILHO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/12/2017, Publicado no DJE 13/12/2017)
“RECLAMAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPENTÊNCIA DO JUIZO DEPRECADO – APRECIAÇÃO DOS EMBARGOS DE TERCEIROS – DECISÃO CASSADA - RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. A reclamação é instrumento de previsão processual destinado a preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões (CPC, art. 988). A não observância da competência deste Tribunal justifica a procedência da Reclamação e a cassação da decisão proferida em sentido contrário.” (Rcl 157831/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2017, Publicado no DJE 10/04/2017)
“RECLAMAÇÃO - DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO EM MANDADO DE SEGURANÇA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. Nos termos do art. 231 do RIT/TJMT, "para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público". 2. O objeto da presente reclamação é dar cumprimento aos termos do acórdão exarado pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público no Mandado de Segurança n.o 31893/2012, publicado no DJE n.o 9109 de 09/09/2013, que determinou o fornecimento gratuito à Noemi Alves Rocha do medicamento FINGOLIMODE (0,5mg), pelo tempo e na quantidade recomendados pelo médico. 3. A pretensão do Reclamante em obter o fornecimento gratuito à Noemi Alves Rocha do medicamento FINGOLIMODE (0,5mg), merece prosperar. Isto porque, todo cidadão tem direito a saúde, devendo o ente público provê-lo de forma digna, universal e igualitária, de modo a garantir o respeito ao Princípio da Dignidade Humana, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal.” (Rcl 128463/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2014, Publicado no DJE 23/05/2014)
O reconhecimento da admissibilidade desta Reclamação, com fulcro no art. 988, II, do CPC, também reflete na caracterização do requisito do art. 300 do mesmo Código Processual, condizente a presença de elementos evidentes da probabilidade do direito do Reclamante, presumindo-se, pelo tumulto processual e desnecessária movimentação da máquina judiciária, o prejuízo que amargará o Reclamante.
Com essas considerações, nos termos do art. 989, II c/c art. 300, ambos do CPC e nos efeitos da coisa julgada emanada do RAI 1007056-26.2019.8.11.0000, tenho por bem determinar:
a) a imediata SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA RECLAMADA (ID 31182962), retomando-se o curso do processo;
b) que o Reclamado cumpra de imediato, os termos da decisão proferida no RAI 1007056-26.2019.8.11.0000, a qual, objetivamente, indeferiu a gratuidade da justiça e o recolhimento das custas processuais ao final do processo;
c) que sejam requisitadas informações ao JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, inclusive no que diz respeito à manutenção do posicionamento inicial, observando o prescrito no art. 989, I, do CPC;
d) que, havendo retratação, voltem-me os autos conclusos e, em caso de manutenção da posição, o procedimento deve seguir regularmente com as determinações abaixo;
e) a citação do Terceiro Interessado COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO, conforme estabelece o art. 989, III, do CPC;
f) em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça para emissão do necessário parecer (art. 991 do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =